Tribunal: TJDFT
Processo: 0741924-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Apelação interposta pela Federação de Skate do Distrito Federal e Entorno e seus membros da Diretoria, em face da sentença ID 78567878. Preliminarmente requerem a gratuidade de justiça a todos os apelantes. Por meio da decisão ID 78814536, houve a determinação de intimação dos apelantes para comprovarem a alegada hipossuficiência anexando a documentação correspondente no prazo de 5 (cinco) dias. Os apelantes Adolfo Frederico de Oliveira Ferreira, Delson Alexandre Lima Braia, Jadson Alves Nunes, Paulo Roberto Ramirez Penna Marinho, e a Federação de Skate do Distrito Federal e Entorno, anexaram documentação por meio da petição ID 79269243, ID 79272430, ID 79274109, ID 79275067, e ID 79275101, respectivamente, requerendo caso se entenda necessário, a complementação de dado ou documento, com a concessão de prazo suplementar. O apelante Pedro Ramires de Albuquerque Neto informou que já era beneficiário da gratuidade de justiça concedida na sentença, e requereu o reconhecimento da desnecessidade de nova comprovação da ausência de recursos e da desnecessidade de pagamento do preparo recursal, ID 79272410. No tocante aos apelantes Fabrício de Assis Gonçalves Leite e Warleiton Dias Souza, houve pedido de prorrogação de prazo para juntada de documentação para fins de concessão da gratuidade de justiça, ou subsidiariamente de intimação pessoal dos apelantes para cumprimento da determinação judicial, conforme petições ID 79277078 e ID 79277380. É o relatório. Decido. Da análise da documentação anexada verifica-se a ausência de todos os extratos bancários das contas de titularidade do apelante Adolfo. Os extratos anexados não possuem movimentação financeira de modo detalhado, e não são compatíveis com os valores das despesas informadas. No tocante aos apelantes Jadson e Delson, verifica-se que também não houve a juntada de todos os extratos bancários de contas de suas titularidades, tendo em vista que há movimentação de valores entre contas de mesma titularidade junto ao Banco Inter (Jadson - Id 79274124) e 99Pay (Delson – extratos Nubank). Acrescenta-se que o apelante Delson é servidor público conforme qualificação da procuração ID 78567798, todavia informa exercer atividade autônoma e instável como motorista de aplicativo. O apelante Paulo Roberto Ramirez Penna Marinho, anexou extrato bancário, ID 79275091, em formato que impossibilita sua análise, pois não tem a descrição do banco, conta, titularidade e datas expressas das movimentações financeiras. Ressalta-se que o apelado é comerciante e reside em área nobre (Lago Norte), conforme procuração ID 78567769. A Federação de Skate do Distrito Federal anexou documentação para fins de concessão da gratuidade de justiça que será oportunamente analisada. A gratuidade de justiça anteriormente concedida a Pedro Ramires Albuquerque Neto, não afasta a reanálise da mesma, nesta instância recursal, com fundamento na autonomia do Juízo de admissibilidade recursal. Deste modo, indefiro o pedido de dispensa da comprovação da hipossuficiência do referido apelante. Ante o exposto, em razão dos pedidos acima formulados, concedo em caráter excepcional o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para cumprimento integral da decisão ID 78814536, pelos apelantes Fabrício de Assis Gonçalves Leite, Warleiton Dias Souza e Pedro Ramires Albuquerque Neto. No mesmo prazo, caso queiram, poderão os apelantes Adolfo Frederico de Oliveira Ferreira, Delson Alexandre Lima Braia, Jadson Alves Nunes, e Paulo Roberto Ramirez Penna Marinho, anexarem documentação complementar, nos termos da presente decisão. I. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador